Tribunal: TJSP
Processo: 2272168-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Processual civil – pedido de designação de audiência de conciliação não apreciado – irrelevância - ajuste, inclusive extrajudicial, possível em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Agravo de instrumento – ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em passo de cumprimento de sentença – insurgência da fiadora/coexecutada contra r. decisão que trouxe rejeitada exceção de

Ementa:
Processual civil – pedido de designação de audiência de conciliação não apreciado – irrelevância - ajuste, inclusive extrajudicial, possível em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Agravo de instrumento – ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em passo de cumprimento de sentença – insurgência da fiadora/coexecutada contra r. decisão que trouxe rejeitada exceção de pré-executividade – não acolhimento – celebração de acordo na fase de conhecimento – homologação - descumprimento - possibilidade de inclusão, em sede de cumprimento de sentença, até a efetiva desocupação do bem, das prestações vencidas - artigo 323 do CPC - observância aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional – nulidade da hasta pública por ausência de intimação pessoal acerca da realização da prova técnica - avaliação da coisa – inconsistência – agravante pessoalmente intimada da deflagração da execução, da penhora do imóvel de sua propriedade e do resultado positivo do leilão – ausência de subsídio qualquer ao estremecimento da estimativa apresentada pelo perito oficial – decisão preservada - recurso improvido.